Tribunal: TJDFT
Processo: 0704891-79.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NEGATIVA DE PATERNIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ERRO AO REGISTRAR A FILHA NÃO COMPROVADOS. RELAÇÃO SOCIOAFETIVA. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recorrente pretende o reconhecimento da negativa de paternidade, porque suspeita da ausência de vínculo biológico.
2. Quanto a ação negativa de paternidade, a Corte Superior de Justiça consolidou orientação no sentido de que para ser possível a anulação do registro de nascimento, é imprescindível a presença de dois requisitos: (i) prova robusta no sentido de que o pai foi de fato induzido a erro, ou ainda, que tenha sido coagido a tanto e (ii) inexistência de relação socioafetiva entre pai e filho. Assim, a divergência entre a paternidade biológica e a declarada no registro de nascimento não é apta, por si só, para anular o registro (REsp n. 1.814.330/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 28/9/2021.).
3. No caso, com base nas provas testemunhais, documentais e pelas alegações do próprio autor, não restou comprovada a alegação de ausência de consentimento ou coação no registro de paternidade, assim como os elementos probatórios convergem para a existência de relação afetiva entre as partes.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.